Tribunal: TCU
Processo: 006.628/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2882/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.628/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Milhomem Schmitt (XXX.519.477-XX); Alan Gomes Pinto Sobrinho (XXX.524.507-XX); Alan de Freitas (XXX.283.667-XX); Alciclea Ramos dos Santos (XXX.810.467-XX); Alessandra Bastos de Sousa (XXX.998.707-XX); Alice Pereira Xavier Lage (XXX.220.977-XX); Aline de Araújo Dorea (XXX.599.275-XX); Aloizio Tadeu Sampaio Alves Macedo (XXX.212.917-XX); Amadeu Cardoso Junior (XXX.102.307-XX); Amanda Gouvea Wanderley Viola (XXX.172.107-XX); Ana Carolina Esposito (XXX.607.216-XX); Ana Cristina Prado de Oliveira (XXX.569.966-XX); Ana Maria da Mota Moura (XXX.468.067-XX); André Roberto Oliveira de Castro (XXX.182.317-XX); Carlo Pagani (XXX.493.945-XX); Carlos Eduardo Nunes Garcia (XXX.001.417-XX); Estefania Freitas Cortes (XXX.349.567-XX); Soraia Santana Capello (XXX.041.267-XX); Thiago Leal Damasio Machado (XXX.570.365-XX); Vinicius Malta Rabello (XXX.986.247-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.